Tribunal: TJDFT
Processo: 0036846-14.2014.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0036846-14.2014.8.07.0015 AGRAVANTE: RENI CURY EL HAJJ AGRAVADO: LILEAN JIBRAN HSIEH, MIGUEL HADJ, NEYLA JIBRAN EL HAJJ SILVA, NUHED JIBRAN HAJJ, RAIF JIBRAN, ESPOLIO DE FAUZE JIBRAN REP. POR FAUZE EL HADJE SILVEIRA JIBRAN, CABANAS DOS PIRINEUS HOTEL FAZENDA LTDA, TORRE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA., CONSTRUTORA JIBRAN LTDA DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria procedeu à correção da desconformidade suscitada no ID 14862216, carreando aos autos as peças faltantes (IDs 20644194 – Pág.1/12), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Determino que as publicações referentes a RENI CURY EL HAJJ sejam feitas em nome do advogado LYCURGO LEITE NETO, OAB/DF 1.530-A, consoante requerido no ID 14862216. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024